Tribunal: STF
Processo: HC 216194
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R.M.B, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.704/SC, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que paciente foi absolvido, em primeiro grau, da acusação de ter praticado o delito descrito no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    O TJSC deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público condenando-o à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito no art. art. 217-A, c/c os arts. 226, inciso II, e 14, inciso II, todos do Código Penal.



    O impetrante, sustenta, em síntese, ter ocorrido indevida “mutatio libelli” em segundo grau, pois o recurso da acusação versou sobre crime tentado e não consumado, a revelar alteração do contexto fático e por consequência violação da Súmula 453 do STF.



    Pretende o deferimento de liminar para suspender a tramitação de recurso interposto no STJ (AREsp nº 2060684/SC). No mérito, a anulação do acordão condenatório.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, II, E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA POR DELITO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU PELA FORMA TENTADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA N. 453/STF. PROIBIÇÃO DA MUTATIO LIBELLI NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entende este Tribunal Superior que "eventual desclassificação do crime consumado para o tentado não revela igualmente vulneração do art. 384 do CPP, uma vez que a conduta consumada abrange todos os elementos da conduta tentada, não se cuidando de nova definição jurídica. Dessarte, eventual desclassificação, com base no conjunto probatório, não atrai a disciplina da mutatio libelli, uma vez que o recorrente efetivamente se defendeu da prática de estupro de vulnerável" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1815128/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 5/8/2019). 2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    No que se refere ao princípio processual da correlação, apontado pela defesa como violado, destaco que ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação da autoridade judiciária, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena de violação ao princípio em questão (v.g. HC nº 129.284/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/2/18). 



    Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois, como bem concluiu o Superior Tribunal de Justiça,



    "eventual desclassificação do crime consumado para o tentado não revela igualmente vulneração do art. 384 do CPP, uma vez que a conduta consumada abrange todos os elementos da conduta tentada, não se cuidando de nova definição jurídica. Dessarte, eventual desclassificação, com base no conjunto probatório, não atrai a disciplina da mutatio libelli, uma vez que o recorrente efetivamente se defendeu da prática de estupro de vulnerável" (Grifo nosso)



    Como visto, não ocorreu modificação do fato delituoso imputado ao paciente na peça acusatória - na espécie, o crime de estupro de vulnerável -, mas tão somente a descrição da modalidade tentada.



    Nesse sentido, demonstrada a não inclusão de fatos novos no recurso manejado pela acusação, não há falar-se em indevida “mutatio libelli” em segundo grau.



    A esse respeito, destaco o entendimento Corte:



    “(...) DENÚNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, revelando-se possível ao Juiz, uma vez respeitadas as balizas fáticas, conferir a adequada capitulação jurídica” (HC 173118, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-05-05-2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do CP. Constatada a idade de 14 anos, magistrado alterou, de ofício, a capitulação para o tipo do artigo 213 do Código Penal. Emendatio Libelli. Possibilidade. 3. Estupro praticado com violência real. Vítima que, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual”. Irrelevância da idade. 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Irregularidade havida durante a instrução. Ausência de protesto da defesa em mesa, tampouco em alegações finais. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência, implica preclusão. 6. Agravo improvido.(RHC 185117 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-05-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente